Tribunal: TJES
Processo: 0001968-82.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001968-82.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE GOMES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001968-82.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Henrique Gomes Ferreira contra sentença da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 9 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa. A defesa alegou nulidade da sentença por suposta afronta ao contraditório e à ampla defesa, bem como pleiteou, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da negativa de juntada da CTPS do réu; (ii) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; e (iv) determinar se estão presentes os requisitos para o tráfico privilegiado e eventual redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de nulidade se justifica pela ausência de prejuízo concreto, conforme o art. 563 do CPP, já que a defesa teve oportunidade de apresentar a CTPS nas alegações finais, e tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar a ausência de dedicação a atividades criminosas.

A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos coesos dos policiais militares que presenciaram os fatos e confirmaram o envolvimento contínuo do réu com o tráfico local, o que torna inviável a absolvição por insuficiência de provas.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a função de gerência exercida pelo réu, a habitualidade na traficância e a natureza e quantidade da droga apreendida (50 pedras de crack), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, deve ser reconhecida, pois o réu contava com 20 anos na data dos fatos.

O tráfico privilegiado não é aplicável, pois, embora tecnicamente primário, o réu demonstrava dedicação habitual à traficância, conforme evidenciado pelos depoimentos policiais e pelas circunstâncias do caso, não preenchendo os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

O redimensionamento da pena é necessário diante da incidência da atenuante da menoridade, fixando-se a pena definitiva em 7 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão e 750 dias-multa, à razão mínima legal.

O regime inicial fechado é mantido em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da natureza da substância entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de juntada de documento pela sentença não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à ampla defesa.

A palavra de policiais em juízo, quando coesa, harmônica e isenta de má-fé, é meio de prova idôneo para a condenação por tráfico de drogas.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando o réu possui menos de 21 anos à época do fato.

A dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 42 e 65, I; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 17/08/2023, PJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001968-82.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Henrique Gomes Ferreira
em face da r. sentença de Id. 13518494, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Narra a denúncia que, em 13 de julho de 2022, durante patrulhamento tático no bairro Itaputera, em Aracruz/ES, uma equipe da Polícia Militar recebeu informação anônima de que Henrique, conhecido como "Pirulito", estaria transportando drogas para abastecer o bairro Bela Vista.

Ao visualizarem o apelante em uma bicicleta, os militares deram ordem de abordagem, mas ele empreendeu fuga, arremessando uma sacola em uma área de mata antes de ser detido. Na sacola, foram encontradas 50 (cinquenta) pedras de crack, além de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) e dois celulares em sua posse.

No recurso (Id. 13518499), a Defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, devido ao não acolhimento do pedido de juntada da Carteira de Trabalho do réu. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal; a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal); o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas); e o afastamento ou a redução da pena de multa. Ao final, requer a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Em contrarrazões (Id. 13518508), o Ministério Público em primeiro grau pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer (Id. 14446064), o Eminente Procurador de Justiça, Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se os demais termos da sentença.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que o não acolhimento do pedido de juntada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do réu teria impedido a comprovação de que ele não se dedica a atividades criminosas, prejudicando a análise do tráfico privilegiado.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a defesa teve a oportunidade de apresentar o referido documento durante a fase de alegações finais e, de fato, o fez.

Ainda que assim não fosse, a CTPS, por si só, não é prova essencial para a formação do juízo sobre os fatos imputados.

A concessão do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não depende exclusivamente da comprovação de vínculo empregatício formal, mas de uma análise conjunta de requisitos cumulativos, como a primariedade, os bons antecedentes e, crucialmente, a não dedicação a atividades criminosas, o que não se verificou no caso concreto.

Ademais, no processo penal pátrio, vige o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto.

A defesa limitou-se a alegações genéricas, sem demonstrar objetivamente como a juntada do documento alteraria o resultado do julgamento, especialmente quando outros elementos probatórios afastaram a incidência do benefício legal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
Henrique Gomes Ferreira
em face da r. sentença de Id. 13518494, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Narra a denúncia que, em 13 de julho de 2022, durante patrulhamento tático no bairro Itaputera, em Aracruz/ES, uma equipe da Polícia Militar recebeu informação anônima de que Henrique, conhecido como "Pirulito", estaria transportando drogas para abastecer o bairro Bela Vista.

Ao visualizarem o apelante em uma bicicleta, os militares deram ordem de abordagem, mas ele empreendeu fuga, arremessando uma sacola em uma área de mata antes de ser detido. Na sacola, foram encontradas 50 (cinquenta) pedras de crack, além de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) e dois celulares em sua posse.

No recurso (Id. 13518499), a defesa pleiteia, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal; a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal); o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas); e o afastamento ou a redução da pena de multa. Ao final, requer a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Todavia, o pleito não encontra amparo no conjunto fático-probatório.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo Químico definitivo, que atestaram a natureza ilícita do material apreendido — 50 (cinquenta) pedras de crack.

A autoria, por sua vez, também é inconteste, extraída da robusta prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

O policial militar Juliano Tinoco Prati Ferreira, em depoimento judicial (mídia de Id. 13518493), relatou que o apelante já era conhecido das guarnições por seu envolvimento com o tráfico na região do bairro Bela Vista, exercendo função de gerência.

Detalhou que, no dia dos fatos, a equipe recebeu denúncias de que o réu realizaria o abastecimento de um ponto de venda de drogas.

Em patrulhamento, visualizaram o apelante em uma bicicleta, o qual, ao notar a presença policial, empreendeu fuga e arremessou uma sacola plástica em uma área de mata, vindo a tropeçar e ser abordado. A sacola foi recuperada e continha as 50 pedras de crack.

No mesmo sentido, o policial militar Douglas Ferreira Soares (mídia de Id. 13518493) confirmou a dinâmica dos fatos. Afirmou que o apelante atuava como "braço direito" do gerente da "boca de fumo" e que, no dia da ocorrência, foi avistado transportando os entorpecentes.

Descreveu a perseguição a pé após o réu abandonar a bicicleta, o momento em que ele arremessou a sacola e sua posterior detenção. A testemunha ainda ressaltou que, em seus sete anos de atuação na área, tem conhecimento do envolvimento contínuo do apelante com o crime organizado local.

Os depoimentos dos agentes estatais são harmônicos, coesos e ricos em detalhes, não havendo nos autos qualquer indício de que tivessem interesse em prejudicar o réu.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório (mídia de Id. 13518493) restou, portanto, isolada no conjunto probatório e não se mostra suficiente para desconstituir a sólida prova acusatória.

Diante do exposto, as circunstâncias da prisão, a quantidade e natureza da droga apreendida e os depoimentos testemunhais firmes e coerentes formam um quadro probatório seguro e suficiente para a manutenção da condenação.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Em seguida, o apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

O magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, valorou negativamente a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias do crime e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06).

As justificativas apresentadas pelo juízo de piso são concretas e idôneas. A culpabilidade foi considerada elevada em razão da função de "gerente do tráfico" exercida pelo apelante, conforme relatado pelos policiais. A conduta social foi desvalorada pela dedicação habitual à traficância. As circunstâncias do crime também se mostraram graves, pois o réu objetivava abastecer um ponto de venda de drogas, fomentando a criminalidade local.

Ademais, a quantidade e a natureza do entorpecente — 50 (cinquenta) pedras de
crack
— revelam maior reprovabilidade da conduta, dada a alta nocividade e o elevado poder viciante dessa substância. O art. 42 da Lei de Drogas estabelece que tais vetores devem preponderar sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

A presença de ao menos uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. No caso, havendo múltiplas circunstâncias negativas devidamente fundamentadas, a exasperação realizada na sentença mostra-se proporcional e adequada, razão pela qual a mantenho inalterada.

Adiante,

a defesa requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, pois o apelante contava com 20 anos na data dos fatos.

Neste ponto, assiste razão à defesa, bem como ao parecer da douta Procuradoria de Justiça. Os fatos ocorreram em 13/07/2022, e o apelante nasceu em 03/09/2001, possuindo, à época, 20 (vinte) anos de idade.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da referida atenuante.

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Para a concessão do benefício, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso dos autos, embora o apelante seja tecnicamente primário, as provas demonstram sua dedicação a atividades criminosas. Os depoimentos dos policiais são claros ao apontar seu envolvimento contínuo e relevante com o tráfico de drogas no bairro Bela Vista, onde exercia função de gerência. Seu histórico de atos infracionais, ainda que não configure reincidência ou maus antecedentes, reforça a conclusão de que sua incursão na criminalidade não foi um fato isolado.

A quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias da prisão, também afasta a figura do pequeno traficante eventual, destinatário da benesse legal.

Portanto, ausente um dos requisitos legais, é inviável a aplicação do redutor, devendo ser mantido o afastamento da minorante.

Diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, passo ao redimensionamento da pena.

Mantenho a pena-base em
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, aplico a atenuante do art. 65, I, do Código Penal e reduzo a pena em 1/6 (um sexto), patamar consolidado pela jurisprudência.

A pena privativa de liberdade fica estabelecida em
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, e a pena de multa em
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Não havendo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, torno a pena definitiva neste patamar.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
fechado
. Embora o
quantum
da pena (inferior a 8 anos) pudesse, em tese, admitir regime diverso, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e, especialmente, a natureza e quantidade da droga), conforme analisado na primeira fase da dosimetria, justifica a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

A pena de multa foi recalculada para guardar proporcionalidade com a nova pena privativa de liberdade.

O valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), não cabendo alteração, sendo que eventual impossibilidade de pagamento é matéria a ser aferida pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa, redimensionar a pena do apelante Henrique Gomes Ferreira para
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, à razão mínima legal, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória, inclusive o regime inicial fechado para o seu cumprimento, mantendo-se os demais termos da sentença condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)